Tribunal: TJPA
Processo: 0800819-23.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800819-23.2023.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, JORGE EDILSON SILVA DA SILVA

APELADO: JORGE EDILSON SILVA DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800819-23.2023.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba

RECORRENTE: JORGE EDILSON SILVA DA SILVA/ BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO(A): BANCO DO BRASIL S.A. / JORGE EDILSON SILVA DA SILVA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por adquirente de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, em razão de vícios construtivos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., condenando-o ao pagamento de danos materiais conforme laudo técnico apresentado, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. Determinou a sucumbência recíproca, com rateio proporcional de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos identificados no imóvel; (ii) verificar se a existência dos vícios autoriza a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, pois, além de atuar como agente financeiro, exerce papel de executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, representando o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e sendo responsável pela fiscalização e comercialização dos imóveis, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A responsabilidade do banco é objetiva, por se tratar de fornecimento de serviço no âmbito de programa habitacional público, bastando a comprovação do vício construtivo, do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

A concessão da gratuidade judiciária à parte autora deve ser mantida, pois ausente prova suficiente que demonstre alteração ou inexistência dos pressupostos legais para o benefício.

O laudo técnico apresentado foi suficiente para comprovar os vícios estruturais do imóvel, os quais comprometem sua qualidade e funcionalidade. Ausente impugnação específica e pedido de outras provas pela instituição financeira, impõe-se a manutenção da condenação por danos materiais.

A indenização por danos morais não é cabível no caso, pois os vícios construtivos não tornaram o imóvel inabitável nem ensejaram situação de humilhação ou sofrimento excepcional, não se caracterizando dano moral indenizável, conforme entendimento do STJ de que o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O agente financeiro do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, quando atua como representante do FAR e executor do programa, responde objetivamente por vícios construtivos no imóvel.

A mera existência de vícios construtivos não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, salvo demonstração de abalo concreto à dignidade do consumidor.

O laudo técnico não impugnado de forma específica pode ser suficiente para comprovar os vícios e justificar a condenação por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 341, 485, VI, 1.022, 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2088069/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento aos Recursos interpostos
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes
– JORGE EDILSON SILVA DA SILVA e BANCO DO BRASIL S.A. – contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em decorrência de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

A decisão recorrida, lançada ao ID nº 29474219, julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral, condenando o Banco do Brasil ao
pagamento de indenização por danos materiais
, no valor apurado com base em laudo técnico anexado à inicial, referente aos custos de reparo dos vícios construtivos. Rejeitou, entretanto, o pedido de
indenização por danos morais
. Quanto aos ônus sucumbenciais, reconheceu-se a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, respeitada a gratuidade judiciária concedida à parte autora.

Em suas razões recursais (ID nº 29580488), o autor/apelante JORGE EDILSON SILVA DA SILVA insurge-se contra a parte da sentença que rejeitou o pedido de danos morais, argumentando, em síntese: (i) que os vícios construtivos comprometeram a habitabilidade do imóvel e, por conseguinte, causaram frustração, sofrimento e abalo psíquico, (ii) que a jurisprudência tem reconhecido a caracterização do dano moral in re ipsa em casos análogos, e (iii) que houve omissão do agente executor do programa habitacional no dever de fiscalização da obra. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso para majorar a condenação, com inclusão de indenização por danos morais
.

Já o
BANCO DO BRASIL S/A
, em sua apelação (Id nº 29474227), alega, em síntese: (i) ilegitimidade passiva ad causam, por atuar apenas como agente financeiro do FAR, não sendo responsável pela execução das obras ou pelos vícios construtivos do imóvel; (ii) ausência de nexo causal entre sua atuação e os danos alegados; (iii) inexistência de responsabilidade objetiva, haja vista não haver relação de consumo; (iv) necessidade de afastamento da condenação por danos materiais; (v) erro na distribuição do ônus da prova. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ou, subsidiariamente, pela improcedência da ação.

Em contrarrazões colacionadas ao Id nº 29474234,
JORGE EDILSON SILVA DA SILVA
rebate os argumentos do apelante, sustentando, em síntese: (i) a legitimidade do Banco do Brasil está consagrada na jurisprudência quando este atua como executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (ii) inexiste qualquer vínculo entre o autor e a construtora, sendo a relação contratual firmada exclusivamente com o banco; (iii) os vícios construtivos são incontestes, estando devidamente comprovados nos autos; (iv) a responsabilidade objetiva é aplicável, pois o banco figura como gestor do FAR e responsável pela fiscalização da obra. Ao final, requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL

Quanto à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, entendo que não merece acolhimento.

Inicialmente, entendo como necessário destacar a legitimidade passiva do Banco para responder pelos vícios de obra identificados na construção.

No presente caso, restou incontroverso que o imóvel foi adquirido pela autora por meio de Contrato de Compra e Venda e Mútuo com Alienação Fiduciária, com cláusula expressa de representação do FAR pelo Banco do Brasil, o qual não atuou apenas como agente financeiro, mas como executor direto da política pública de habitação, assumindo responsabilidade pela comercialização e fiscalização da obra.

Assim, o Banco, ao assumir papel ativo na execução do programa habitacional, responde solidariamente pelos vícios construtivos verificados no imóvel adquirido, conforme reconhecido pela jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1 .022 do CPC/15.2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver participado na qualidade de agente executor de política habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida.3 . Cabimento de indenização por lucros cessantes até a data da efetiva disponibilização das chaves por ser este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel.4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2088069 RS 2023/0263308-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, resta evidente que a instituição financeira possui responsabilidade por eventuais vícios construtivos, eis que é representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa Minha Vida.

Ante o exposto, rejeito a preliminar pelas fundamentações constantes da sentença e neste julgado.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O juízo de origem deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, em sede recursal o banco réu impugnou a concessão de gratuidade, esta deveria vir acompanhada de elementos probatórios que demonstrem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos para a concessão do referido benefício assistencial.

No caso em tela o banco limitou-se a argumentar genericamente que a parte autora não faz jus a gratuidade, portanto, estando até o presente momento, ausentes provas que contrariem a condição de necessitado, deve ser mantido o benefício assistencial deferido.

DO DANO MATERIAL

O laudo técnico constante nos autos
é claro ao apontar vícios que comprometem a estrutura do imóvel
, portanto, não entendo necessário haver prova pericial.

Além disso, observa-se que o laudo técnico não foi impugnado especificamente pela instituição financeira, a qual também não requereu a produção de outras provas. Nos termos do art. 341 do CPC, tais fatos se presumem como incontroversos, autorizando a responsabilização da parte demandada.

Portanto, desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do fato (vício), do dano e do nexo causal, todos presentes nos autos.

Nesse cenário, diante dos perceptíveis danos estruturais, que certamente comprometem a qualidade e uso do imóvel, entendo que o montante indenizatório é proporcional aos danos detectados, de maneira que a sentença deve ser mantida.

DO DANO MORAL

Por sua vez, quanto ao recurso da parte autora, que pleiteia o reconhecimento de dano moral no valor de R$ 10.000,00, entendo por negar provimento, acompanhando o entendimento do Juízo de primeiro grau.

Ora, apesar dos vícios constatados no imóvel, não restou evidenciado o alegado abalo moral relevante, eis que os vícios construtivos não geram, por si só, a presunção de ocorrência do referido dano moral. Em outras palavras,
o simples inadimplemento contratual, não gera, automaticamente, a ocorrência do dano moral indenizável
.

Ressalto que os vícios construtivos, embora existentes, não tornaram o imóvel inabitável nem implicaram em situação de extrema humilhação, sofrimento ou constrangimento decorrentes do indicado vício construtivo, nos termos exigidos pela jurisprudência para ensejar indenização extrapatrimonial.

Assim, o que é possível verificar é um dissabor, um aborrecimento, uma insatisfação, gerada por uma situação que, apesar de não ser desejada, é decorrente de uma relação contratual, de inadimplemento, que se resolve com indenização por danos materiais e não dano moral.

Por essas razões, mantenho a sentença em todos os seus termos.

DIANTE DO EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO A QUO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/12/2025